Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as retificações de precatórios (ID: 24231399, 24231370, 24230452 e 2428678), em favor de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOS e SUCESSORES DE SEBASTIÃO CANÇADO COUTO (ALICE MARIA COUTO, RODRIGO EMANUEL COUTO e FLÁVIA CRISTINA COUTO), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador